Tribunal: TJMT
Processo: 1032941-32.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032941-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), LUCIMAR COSTA MIRANDA - CPF: 017.637.461-27 (AGRAVADO), KAUANNA MARIA MACHADO LIMA registrado(a) civilmente como KAUANNA MARIA MACHADO LIMA - CPF: 018.304.632-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. HOSPITAL FILANTRÓPICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO OBJETIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por hospital filantrópico contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, indeferiu o pedido de justiça gratuita, saneou o feito e determinou a realização de perícia, com antecipação dos honorários periciais pelo réu. A parte agravante sustenta ser entidade sem fins lucrativos, detentora de CEBAS, alegando hipossuficiência financeira comprovada por documentos contábeis que apontariam déficit operacional e endividamento elevado, argumentando que o indeferimento da benesse comprometeria a continuidade dos serviços prestados à coletividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se entidade hospitalar filantrópica, pessoa jurídica sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita com base nos documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, inclusive as sem fins lucrativos, exige prova inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC e da Súmula 481 do STJ.

A mera afirmação da condição de entidade filantrópica e a apresentação do CEBAS não bastam, por si sós, para comprovar hipossuficiência financeira.

Os documentos contábeis apresentados (balanço patrimonial e demonstração de resultados) são insuficientes por não demonstrarem de forma clara, objetiva e atual a inviabilidade financeira alegada.

Dificuldades financeiras momentâneas ou a existência de endividamento não configuram, por si sós, incapacidade de pagamento das custas, tampouco justificam o afastamento da obrigação legal.

A concessão indiscriminada do benefício poderia desvirtuar sua finalidade, comprometendo o princípio da isonomia e o regular funcionamento da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos exige comprovação objetiva e atual da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A apresentação do CEBAS e alegações genéricas de dificuldade financeira não são suficientes, por si só, para justificar a concessão do benefício.

O indeferimento da gratuidade da justiça é legítimo quando os documentos apresentados não evidenciam a hipossuficiência de forma clara e objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ,
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.05.2018,
DJe
10.05.2018; TJMT, AI 1012344-81.2021.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 18.08.2021, DJE 24.08.2021

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1032941-32.2025.8.11.0000.

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA

X
LUCIMAR COSTA MIRANDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1005633-63.2023.8.11.0041 ajuizada por LUCIMAR COSTA MIRANDA, indeferiu o pedido de justiça gratuita, sanou o feito e determinou a realização de perícia, a ser custeada antecipadamente pelo requerido.

Para tanto, sustenta o agravante, em síntese, que é entidade filantrópica, sem fins lucrativos, com atuação voltada majoritariamente ao atendimento de pacientes do SUS, possuindo, inclusive, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).

Alega que os documentos juntados aos autos comprovam sua hipossuficiência financeira, notadamente a Demonstração de Resultados do Exercício, que evidencia déficit operacional e alto grau de endividamento.

Ressalta, ainda, que eventual indeferimento da benesse pode comprometer a continuidade dos serviços prestados à coletividade.

Aponta violação ao princípio do acesso à justiça e risco de prejuízo processual, especialmente pela determinação de antecipação de honorários periciais.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais. 2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Acerca da pessoa jurídica especificamente, dispõe o verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012)

Na espécie, em que pese a afirmação da própria hipossuficiência, não há como admitir que a concessão da gratuidade da justiça em favor da agravante se dê apenas com base na condição de pessoa jurídica sem fins lucrativos.

No caso em análise, embora o agravante tenha apresentado documentos para comprovar sua condição de entidade filantrópica, como o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), tal documentação, por si só, não é suficiente para demonstrar a impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais.

Os documentos contábeis apresentados pelo agravante, como o balanço patrimonial e a demonstração de resultados do exercício, não são suficientemente claros e atualizados para comprovar, de forma objetiva, a alegada hipossuficiência econômica. Ademais, o hospital agravante não apresentou documentação específica que demonstrasse o impacto que o pagamento das custas processuais teria em seu orçamento.

Embora este Tribunal tenha, em casos específicos, concedido o benefício da justiça gratuita a hospitais filantrópicos, cada caso deve ser analisado conforme suas peculiaridades e a documentação apresentada. No presente caso, a documentação juntada pelo agravante não é suficiente para comprovar, de forma objetiva e atual, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de suas atividades essenciais.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO FACULTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.-(N.U 1012344-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 24/08/2021)

Ressalte-se
, ademais,
que a mera existência de dificuldades financeiras não é suficiente para justificar a concessão do benefício, especialmente quando há movimentação patrimonial e financeira significativa.

Vale dizer, que as
dificuldades financeiras momentâneas não se confundem com a completa impossibilidade de pagamento das custas processuais. O benefício da justiça gratuita não deve ser concedido como um meio de evitar compromissos financeiros regulares da atividade empresarial, mas apenas quando há efetiva demonstração de inviabilidade do pagamento.

Assim, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça - deve ser mantida a decisão de origem, a qual, acertadamente, indeferiu a benesse.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025